Tribunal: CARF
Processo: 10735.906415/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.906415/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.885 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência com o retorno dos autos à Unidade Preparadora para que elabore
parecer/relatório minucioso que evidencie as notas fiscais e as razões da glosa dos créditos,
dando oportunidade ao contribuinte para que se manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido
o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negou provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 197 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/MG de fls. 183, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 139 apresentada em face do Despacho Decisório eletrônico de fls. 133, que homologou
parcialmente as compensações solicitadas.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.906415/2011-19
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.885 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.906415/2011-19

“Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO
-
PER/DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, relativos ao saldo credor do IPI do 1o
trimestre de 2008, no montante de R$90.198,71. Para tanto, foram transmitidos os
seguintes documentos:

A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fls. 123/128, com o deferimento integral do saldo credor,
entretanto, com a homologação parcial das compensações declaradas. Fundamentou-se
o ato decisório nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$90.198,71 - Valor do crédito reconhecido:
R$90.198,71 O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
05655.38811.060209.1.3.01-2270
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
01019.52880.180408.1.1.01-1723 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 31/01/2012.

Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls.
139/1420, abaixo representada por excertos de seu texto, nos quais estão expressos o
motivo de sua contestação:
Dos Fatos:
A partir de julho/2007, criou-se o Super Simples, cujas empresas passaram aderir a
partir de 2008, porque as empresas fornecedoras relacionadas, até julho de 2007 já
haviam superado o teto da receita bruta. Razões pelas quais as notas fiscais relacionadas
não constavam sua vinculação do Simples Nacional.
As informações prestadas no PER/DCOMP, relativas ao ressarcimento do IPI sob a
forma de crédito, apurado no período 01/01/2008 à 31/03/2008, mediante notas fiscais
de compras de matérias-primas, materiais secundários e outros, todas para fazer parte
integrante do produto final da inconformada, foram no mencionado período, submetidas
no âmbito da empresa à uma constatação, da viabilidade de créditos do IPI, como o
próprio regulamento determina.
Tendo em vista, que a Receita Federal, tem um programa nos computadores de
admissibilidade às informações enviadas (nota fiscal no, CNPJ da empresa, valor das
matérias primas); e que se tais informações não se prestarem ao fim específico, serão
rejeitadas no momento das digitalizações, o que se pressupõe que, as notas
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.885 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.906415/2011-19

demonstradas no PER/DCOMP eram viáveis, por isso constituíam um crédito de no
mínimo R$90.198,71, aspecto que, naquele momento,Vv. Ss. concordaram, conforme o
despacho decisório que reconheceu o valor do crédito de R$90.198,71 , mas diz ser
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo
no valor de R$86.578,14.
Embora a Receita Federal considere um valor insuficiente, para a compensação dos
débitos, para pagamento. Entende-se a inconformada, que o valor reconhecido é
superior ao débito, no entanto está de acordo com a legislação inerente à esta
compensação entre o Fisco e o contribuinte, torna-o propenso para prosseguir com a
compensação.
Do Direito:
Certo do direito de defesa, cujo exercício é garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Carta
Magna, que: "assegura aos litigantes, em seu processo judicial ou administrativo o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes." Tal participação
constitui pilar da democracia, de modo que todo e qualquer processo deve ser em si
mesmo democrático e, portanto, participativo, sob pena de não se tornar legítimo.
Sendo assim, entende a inconformada, que, muito embora tenha a liberdade de
manifestação em sua defesa, ela não pode estabelecer o contraditório, porque não sabe
onde errou; foram-lhe reconhecidos créditos de valor de R$90.198,71, mas diz ser
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo
no valor de R$86.578,14.
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, Decreto no 87.981/1982,
artigo 3o, mostra a caracterização da industrialização do produto final.
Com a utilização de matéria prima, um produto intermediário e outros secundários.
Conseqüentemente, sobre este produto industrializado incidirá o IPI que sendo não
cumulativo, artigo 81: "credita-se do imposto destacada nas compras, debitando-se na
saída".
Assim, pela própria caracterização constitucional do tributo, não é possível definir o que
estava errado na confecção do referenciado PER/DCOMP; se das próprias notas fiscais
dos fornecedores (à vista das mesmas), não se observava quaisquer notas imprensa
informando sua vinculação a nova forma do regime de Tributação. SIMPLES.
Sendo assim, a necessidade da Receita Federal, informar ao recorrente, quais são seus
erros e assim a incidência de sua punição.
Diante do exposto, espera o recorrente que, seja, reconsiderada decisão, tendo em vista
que o crédito apresentado e reconhecido e suficiente para compensação do débito
informado pelo sujeito passivo.
É O RELATÓRIO.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
DISPENSA DE EMENTA
Ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017, art. 2o, inc. II.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.885 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.906415/2011-19

Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Haja vista que, ao homologar parcialmente as compensações solicitadas, a
fiscalização glosou o valor não homologado, como pode ser observado na simples leitura do
despacho decisório eletrônico de fls. 133:

Ainda que o crédito tenha sido integralmente reconhecido, não há nos autos uma
fundamentação sequer a respeito da glosa além da exposta acima, que igualmente não descreve a
razão pela qual o “o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados”.
A decisão de primeira instância teceu comentários a respeito da legalidade da
glosa e fez alguns apontamentos a respeito do saldo credor inicial:

“Ora, a desatenção do contribuinte com o Termo de Intimação acarretou a permanência
entre os débitos a compensar, mediante utilização do saldo credor do 1o trimestre de
2008, um débito no montante de R$61.959,12, que consumiu a parcela remanescente do
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.885 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.906415/2011-19

saldo credor do 1o trimestre de 2008, ficando ainda parte dele a descoberto, conforme se
verifica no Detalhamento da Compensação, a seguir reproduzido:
Depreende-se do demonstrativo acima, que está correto o Despacho Decisório e, em
havendo erro, esse foi do próprio contribuinte que efetivamente compensou com o saldo
credor do 1o trimestre de 2008, débitos que em muito superavam montante de crédito de
R$90.198,71. Ora, ao cancelar o PER no 38891.62881.050209.1.1.01-0875 deveria, em
relação à DCOMP no 05655.38811.060209.1.3.01-2270 vinculá-la a um outro PER e
período apuração. Permanecendo o débito declarado na DCOMP no
05655.38811.060209.1.3.01-2270 vinculado ao 1o trimestre de 2008, a respectiva
compensação só poderia se dar com o saldo credor desse trimestre. Não há, portanto
erro a ser corrigido no Despacho Decisório em apreço. Em sendo o débito existente,
cumpre ao contribuinte providenciar meios para quitá-lo.”

A turma julgadora antecedente, portanto, negou provimento à manifestação de
inconformidade sob a justificativa de que o contribuinte não havia contestado a apuração a
respeito do saldo credor inicial, mas, como poderia, se nos atos administrativos anteriores não
houve uma menção sequer a respeito do saldo credor inicial? Por uma questão temporal e lógica,
não poderia.
O contribuinte restou impossibilitado de realizar sua defesa de forma substancial
por ausência de informações nos autos e, também, por ausência de fundamento legal a respeito
da justificativa que a decisão da turma julgadora a quo utilizou, pois, em que pese estarem
presentes as considerações a respeito do saldo credor inicial, nenhuma base legal para tal glosa
foi sequer aventada.
Durante a sessão alguns conselheiros apontaram que julgamos casos semelhantes
em que a turma julgadora de primeira instância juntou aos autos alguns documentos aos quais
possuíam acesso pelo sistema virtual da Receita Federal, juntada esta que, no presente caso, não
ocorreu.
Em outros termos, se existem documentos que foram consultados pela turma
julgadora mas que não constam nos autos, tais documentos devem ser juntados, tanto para que a
presente turma julgadora, quanto para que o contribuinte, tenham acesso imediato aos
documentos unicamente ao consultar os autos e não acesso indireto mediante quaisquer outros
sistemas ou sítios virtuais que dependam de senha ou autorização específica.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, vota-se pela conversão do julgamento em DILIGÊNCIA para
que:
- a Unidade Preparadora elabore parecer/relatório minucioso que evidencie as
notas fiscais e as razões da glosa dos créditos, dando oportunidade ao contribuinte para que se
manifeste, no prazo de 30 (trinta) dias.
Resolução proferida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.885 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.906415/2011-19

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital